Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737903-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA, POR DUAS VEZES. PRELIMINARES: COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e ante a preclusão consumativa, não se conhece das manifestações apresentadas pela Defesa a título de acréscimo ao recurso de apelação outrora interposto. 2. Afasta-se a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, quando o rol de testemunhas apresentado pelo réu não obedece ao disposto no art. 396-A do CPP, justificando o indeferimento, porque operada a preclusão temporal. 3. O crime de calúnia pressupõe a falsa imputação da prática de fato definido como crime, de forma precisa e discriminada, capaz de trazer especificidade ao ato/fato atribuído àquela pessoa. 4. A imunidade profissional contemplada no art. 133 da CRFB e no art. 142, I, do CP, não alcança os casos de calúnia irrogada pelo advogado, em juízo, contra a magistrada atuante no feito, não havendo falar em indiferente penal e, conseguintemente, em atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III). 5. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de calúnia (CP, art. 138 c/c o art. 141, II, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP), evidenciadas pela coerência entre as declarações da vítima na instrução processual à luz da documentação colacionada, além da narrativa do acusado, responsável pelas petições desabonadoras em que afirma, de modo pormenorizado e individualizado, que a atividade da magistrada, na condução do feito, era permeada por prevaricação e no âmbito de uma organização criminosa, sendo inviável o pleito absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII). 6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado. 7. A causa de aumento do art. 141, II, do CP, incide para o delito cometido contra funcionário público em razão do exercício de suas funções 8. Em se tratando de continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações. Precedentes. 9. Em que pese a ocorrência de erro material na fixação da multa, é vedado a instância revisora corrigi-la de ofício se o recurso de apelação é exclusivo da Defesa, em virtude do “ne reformatio in pejus”. 10. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva. 11. Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente, alega violação aos artigos 33, 44, 49, 60, 138, 141, 142, 319, todos do Código Penal 1o, §1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/2013, 63,156, 189, 209, §1o, 396-A e 402, todos do Código de Processo Penal, 6o e 7o, ambos do Estatuto da OAB, 5o, incisos XLVI, 93, inciso IX, 133 e 220, estes da Constituição Federal. Para tanto, reafirma os argumentos trazidos em sede de apelação, e assevera ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, além de afirmar deficiência na prestação jurisdicional e falta de prova apta a embasar sua condenação pelo crime de calúnia, devendo prevalecer o in dubio pro reo. Tece considerações acerca das prerrogativas e da essencialidade do exercício da advocacia para a administração da Justiça, o que teria sido negligenciado pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, 44, 49, 60, 138, 141, 142, 319, todos do Código Penal 1o, §1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/2013, 63,156, 189, 209, §1o, 396-A e 402, todos do Código de Processo Penal, 6o e 7o, ambos do Estatuto da OAB. A análise das teses recursais, notadamente quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade, à inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, e, por fim, quanto à inexistência de quebra de prerrogativas profissionais do advogado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XLVI, 93, inciso IX, 133 e 220, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012